Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702326-25.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SICILIA BARBOSA DE ALENCAR RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a Declaração de Hipossuficiência. Brasília, 21 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito